Tribunal: TJSP
Processo: 0003541-81.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – Verificada a desídia da Fazenda Pública Estadual no cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento, é possível a execução das astreintes – Montante exequendo, no entanto, que comporta redução – Necessidade de observância da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – Verificada a desídia da Fazenda Pública Estadual no cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento, é possível a execução das astreintes – Montante exequendo, no entanto, que comporta redução – Necessidade de observância da proporcionalidade e da razoabilidade entre o valor arbitrado a título de multa diária e as peculiaridades do caso concreto, afastando o enriquecimento sem causa da exequente – Precedentes do C. STJ e deste E Tribunal – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.